Tribunal: TJSP
Processo: 2090658-70.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Colação de Grau
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Interposição, em mandado de segurança, contra decisão que indeferiu pedido de liminar para permitir a matrícula da agravante em curso superior sem a conclusão do ensino médio. Pretensão de reforma. Rejeição. Decisão agravada que, em princípio, está em conformidade com a disposição do artigo 44, inciso II, da Lei Federal n. 9.394/1996, e com precedentes deste E. Tribunal de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Interposição, em mandado de segurança, contra decisão que indeferiu pedido de liminar para permitir a matrícula da agravante em curso superior sem a conclusão do ensino médio. Pretensão de reforma. Rejeição. Decisão agravada que, em princípio, está em conformidade com a disposição do artigo 44, inciso II, da Lei Federal n. 9.394/1996, e com precedentes deste E. Tribunal de Justiça desfavoráveis à matrícula em curso superior sem preenchimento do requisito legal expresso, referente à conclusão do ensino médio. Recurso desprovido.